Tribunal: TJDFT
Processo: 0733324-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0733324-67.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HARILSON DA SILVA ARAUJO, NOEME DO CARMO ARAUJO APELADO: G&amp;G MULTIMARCAS EIRELI - ME, NOEME DO CARMO ARAUJO, HARILSON DA SILVA ARAUJO, BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÕES CÍVEIS interpostas por HARILSON DA SILVA ARAÚJO (ID no 35145446) e NOEME DO CARMO ARAUJO (ID no 35145470), em face da sentença proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília (ID no 35145433), na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais proposta por HARILSON DA SILVA ARAÚJO em desfavor de NOEME DO CARMO ARAUJO e G&amp;G MULTIMARCAS EIRELI. Analisando os autos, verifica-se que foi proferida sentença, julgando parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para o fim de condenar a segunda requerida (NOEME DO CARMO ARAÚJO) na obrigação de fazer, consistente em subscrever e disponibilizar ao requerente (HARILSON DA SILVA ARAÚJO) o comprovante de transferência de propriedade (DUT ou ATPV-e) do veículo CITROEN/C4 LOUNGE, PLACAS PAI1864, de modo a viabilizar a transferência dos registros de propriedade (ID no 35145433). No ID no 35145483, o requerente/apelado HARILSON DA SILVA ARAÚJO apresentou contrarrazões, pugnando pela concessão da tutela antecipada recursal, consistente na obrigação da segunda requerida/apelante em promover os atos necessários para a transferência do veículo objeto do litígio. De início, vale ressaltar o não cabimento de pedido de tutela recursal em contrarrazões. As contrarrazões qualificam-se processualmente como meio de resistência à pretensão recursal. Qualquer pedido que não tenha como escopo a manutenção da sentença desborda dos parâmetros da resposta e demanda a interposição de recurso ou petição própria. Na verdade, a parte apelada pretende o cumprimento provisória da sentença, incabível no presente momento, pois a apelação possui duplo efeito (devolutivo e suspensivo), nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, considerando, ainda, que houve o indeferimento da tutela antecipada requerida liminarmente. Sendo assim, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada recursal, porquanto realizado por meio processual não destinado a este fim. Preclusa a presente decisão, remetam-se os autos para o julgamento das apelações interpostas. Cumpra-se. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 30 de junho de 2022 11:46:58. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora